Tribunal: TJDFT
Processo: 0707308-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CREDITOS.PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. LIQUIDEZ DO
TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ocorre a compensação quando duas ou mais pessoas forem ao mesmo tempo credoras e devedoras umas das outras, extinguindo-se as obrigações até o ponto em que se encontrarem, onde se equivalerem
2. No caso, opera-se de pleno direito, por se tratar de compensação legal e estarem presentes todos os requisitos exigidos no art. 369, do CC: dívidas certas quanto à sua existência e determinadas quanto ao valor (líquidas); são atuais, estando ambas aptas para cobrança (vencidas); são constituídas por coisas substituíveis, ou consumíveis, no caso, dinheiro (fungíveis).
3. Sentença mantida. Recurso desprovido.Unânime.